Tribunal: TJMT
Processo: 1002764-03.2021.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002764-03.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANUEL ARUEIRA DA SILVA - CPF: 006.939.628-01 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REVELIA

RECONHECIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA -

AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
– DECLARAÇÃO DE INEXÎSTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DESCONTOS REALIZADOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR A SER FIXADO QUE DEVE SER RAZOÁVEL E PROPORCINAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – MEDIDA QUE SE IMPÕE DIANTE DA REFORMA DA SENTENÇA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a instituição financeira citada e não apresentando contestação ou documentos que comprovem a celebração do contrato, deve ser declarada a sua revelia,

de modo que deve ser aplicado o disposto
no artigo 344 do Código de Processo Civil.

Se a parte autora prova os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as os Extratos do INSS, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, compete ao requerido o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Se o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trazendo qualquer documento de cunho probatório para comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pelo autor, deve responder objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, situação que enseja a restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

Aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na forma simples,

e não em dobro, como pretende o apelante, posto que não comprovada a má fé da instituição financeira, a fim de incidir o art. 42 do CPC.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Diante da reforma da sentença recorrida, cabível a inversão do ônus sucumbênciais, devendo a instituição financeira arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002764-03.2021.8.11.0008

APELANTE: MANUEL ARUEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
MANUEL ARUEIRA DA SILVA
em face da r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de

Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação declaratória de nulidade de

negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral nº
1002764-03.2021.8.11.0008

q
ue move contra
Banco C6 S.A.
, julgou improcedente a pretensão, condenando o autor
ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em caso da justiça gratuita ter sido deferida.

Afirma que

propôs a
demanda judicial após ter ciência de que estavam sendo efetuados descontos mensais em seu benefício previdenciário sobre a contratação no valor de R$ 500,00 – em 84 parcelas de R$ 12,31 – contrato ativo com 07 parcelas descontadas, do qual o Apelante não tinha conhecimento.

Aduz que,

posteriormente, determinou-se a citação da Apelada para apresentar contestação, conforme despacho ID 62722821, todavia, embora devidamente intimada, esta deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se nos autos, entretanto, sobreveio sentença, o qual julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a regularidade do contrato de empréstimo consignado.

Defende que não há documentos juntados pela instituição nos autos a fim de comprovar a validade do empréstimo consignado, de modo que insurge-se ao presente recurso.

Alega que a Apelada foi devidamente intimada em 25/02/2022, conforme se infere do ID 77561588, porém deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se nos autos, assim deve ser aplicado a regra do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeira as alegações de fato formuladas pela parte autora, diante da ocorrência da revelia da instituição financeira.

Alega que pelas condições pessoais da parte Autora (idade avançada, analfabeta e pouco conhecimento), encontra-se impossibilitada de solicitar e aceitar a contratação de um empréstimo através de e-mail e/ou SMS, de modo que resta evidenciado que o texto legal da instrução normativa deve ser respeitado, já que protege pessoas como a parte Autora de ser ludibriadas ante a sua inocência. Por tais motivos, a inexistência do débito em razão da ausência de efetiva manifestação de vontade da parte deve ser determinada, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

Defende que não há que se falar que a parte tenha efetivamente se beneficiado do montante objeto da presente ação, visto que em momento algum foi apresentado qualquer documento que demonstrasse que a parte tenha gozado do valor. Ainda, ressalta que cabe a instituição bancária tomar todas as medidas cabíveis para que a contratação não seja realizada mediante fraude, e que todos os requisitos do negócio jurídico estejam presente para a relação do negócio jurídico, bem como possuir e apresentar todos os documentos ao alegar a validade do negócio jurídico, o que não fez.

Registra que “
ausente contrato e qualquer documento referente ao comprovante de repasse do valor, evidente que não há que se falar em validade do negócio jurídico, evidentemente caracterizado o dever de indenizar pelo desconto das parcelas realizadas mensalmente no benefício da parte de forma indevida”

Aduz que necessária se faz a concessão da restituição de forma dobrada, considerando que no caso em tela não restou comprovado que a parte Autora foi beneficiada do valor integral do empréstimo, caracteriza-se a má-fé da parte Apelada que não age com a devida cautela necessária em operações de crédito e perpetua descontos mensais sem consentimento da parte interessada.

Afirma, ainda, que como não restou comprovado o repasse do saldo remanescente, evidente que caracterizada a falha na prestação de serviços por parte do Réu e ainda o dever de indenizar por danos morais, os quais devem ser arbitrados de forma proporcional ao dano suportado pela apelante.

Ao final, requer o provimento do apelo para: a) declarada à revelia da Apelada, nos exatos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, assim como seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora, pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico aqui discutido; b) restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte; c) a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais à parte Autora, ante o abalo ocasionado pelos descontos mensais no benefício previdenciário da parte Autora; devidamente corrigido.

Contrarrazões ofertadas (id nº 170117972) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Apelante propôs a
demanda judicial após ter ciência de que estavam sendo efetuados descontos mensais em seu benefício previdenciário por invalidez, sobre a contratação no valor de R$ 500,00 – em 84 parcelas de R$ 12,31 – contrato ativo com 07 parcelas descontadas, do qual o Apelante alega que não tinha conhecimento.

Sustentou que o empréstimo nunca foi recebido

pela parte autora, mas foram cobrados pela Ré, sendo que a situação financeira do Autor tornou-se delicada, pois com o desconto realizado, o valor do benefício ficou abaixo do salário mínimo, dificultando o sustento seu e de sua família.

Portanto, a lide objetiva a declaração de nulidade do empréstimo consignado

supostamente não contratado no montante de R$500,00, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 12,31.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as os Extratos do INSS, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido (Id. 170117920). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, em que pese tenha sido regularmente citado, não apresentou a contestação,
não trazendo
qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela

autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pelo autor, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Aliás, sendo o apelado citado e não apresentando contestação ou documentos que comprovem a celebração do contrato, deve ser declarada a sua revelia de modo que deve ser aplicado o disposto
no artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito:

“
Se o

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fatos afirmadas pelo autor".

É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

E, a jurisprudência tem deixado assente que:

"
A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros"
(RT 587/221).

“Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia”
(RT 722/141)

Sobre a presunção de veracidade, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Código de processo civil comentado, 16. edição revista e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016), ao comentar o art. 344, discorrem com muita propriedade (p. 1041):

“Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 374 III). Mesmo não podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção que inicialmente favorecia o autor.”

Desse modo, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos sérios.

Entretanto, analisando as razões de fato e de direito deduzida pela parte autora/apelante e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que o recurso merece provimento e, por conseguinte, a presente ação merece acolhimento, pois, houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré que, de forma culposa causou dissabores de toda ordem à pessoa da autora.

Embora realmente se espere que as pessoas tenham conhecimento do que está contratando, a falta de atenção do apelante, não é suficiente para considerar como válida o negócio realizado, se não há prova da contratação.

A parte requerida aduz em suas contrarrazões (id nº

170117972) que a contratação é legítima, mas
deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida
com o fim de comprovar o negócio jurídico realizado entre as partes e até mesmo a disponibilização do valor em favor do apelante,

sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, não sendo incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

Ademais, os documentos que instruem a inicial revelam a verossimilhança das alegações da parte autora, permitindo concluir que, de fato, foi vinculado um cartão de crédito consignado em seu benefício.

Assim, em que pesem os argumentos da instituição financeira ré em suas contrarrazões, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato legítimo devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato e muito menos contestação.

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora.

Dessa forma, merece reforma a sentença para se declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos, cuja contratação não foi comprovada, com a consequente restituição,
na forma simples
,

das parcelas descontados indevidamente do benefício do apelante, bem como com o abatimento, caso comprovado, de valores repassados ao consumidor,
devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da data do desconto;

Oportuno destacar o disposto no art. 876 do Código Civil:

“Art. 876: Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Portanto, aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito,
e devendo a devolução ser admitida na forma simples,
e não em dobro, como pretende o apelante,

no intento de evitar enriquecimento ilícito, dos valores descontados em excesso, caso ocorra a devida comprovação.

Nesse sentido, cito posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.

SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...)

4.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

Portanto, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito,
na forma simples
,
com juros de mora 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Quanto ao dano moral, ressai de forma inequívoca, restando apenas e tão somente o seu arbitramento.

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada ao banco recorrente não se limita a consequências toleráveis da vida das relações.

Aqui, o desconto de valores não contratados diretamente de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) ultrapassa o mero aborrecimento e
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

Já no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial.

Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral:
"não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo"
(Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46).

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, entendo que a fixação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende à razoabilidade, o que norteia a espécie, e

o entendimento dos Tribunais Pátrios,

devendo incidir correção monetária – INPC –
a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e
juros à razão de 1% (um por cento) a contar desta decisão;

Por fim, diante da reforma da sentença recorrida, inverto o ônus sucumbênciais, devendo a instituição financeira arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
para:

a)

Reconhecer a revelia
da instituição financeira e, de conseguinte, recaem os seus efeitos, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas na exordial.

b)

declarar a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos, cuja contratação não foi comprovada, com a consequente restituição,
na forma simples
,

das parcelas descontados indevidamente do benefício do apelante, bem como com o abatimento, caso comprovado, de valores repassados ao consumidor,
devendo ser corrigida com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da data do desconto;

c)

condenar

a instituição financeira em danos morais, fixados no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo incidir correção monetária – INPC,
a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e
juros à razão de 1% (um por cento) a contar desta decisão;

d)

inverter o ônus sucumbênciais, devendo a instituição financeira arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023